Tribunal: TJMT
Processo: 1001064-48.2020.8.11.0033
Órgão julgador: MARCOS MACHADO
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2025-10-28
Data de publicação: 2025-11-11

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1001064-48.2020.8.11.0033
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Falsidade ideológica, Crimes contra a Flora]
Relator:
Des(a).
MARCOS MACHADO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). WESLEY SANCHEZ LACERDA, DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), N R DOCKHORN MADEIRAS - ME - CNPJ: 14.201.046/0001-83 (APELANTE), SERGIO DRESSLER BUSS - CPF: 286.604.201-87 (ADVOGADO), NELSON RODRIGO DOCKHORN - CPF: 019.774.421-45 (APELANTE), RICARDO DOCKHORN - CPF: 431.694.739-72 (APELANTE), AMELIO ANTONIO PUPULIN JUNIOR - CPF: 326.642.651-72 (APELANTE), NELSON RODRIGO DOCKHORN - CPF: 019.774.421-45 (TERCEIRO INTERESSADO), AMELIO ANTONIO PUPULIN JUNIOR - CPF: 326.642.651-72 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

WESLEY SANCHEZ LACERDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

Ementa.
D
ireito penal e ambiental. Apelação criminal. descumprimento de obrigação de relevante interesse ambiental e falsidade ideológica. preliminares de inépcia da denúncia, ilegitimidade passiva, atipicidade por ausência de dolo e nulidade por falta de fundamentação da sentença. Primazia do mérito. registro de operações no sistema sisflora. inexistência de dever legal ou contratual. norma penal em branco. imputação genérica. atipicidade da conduta. dolo específico de fraudar a fiscalização ambiental. não demonstrado. absolvição dos delitos. Recurso provido.

I. Caso em exame

Apelação criminal interposta contra sentença que condenou o primeiro por descumprimento de obrigação de relevante interesse ambiental e falsidade ideológica a 1 (um) ano de detenção, 1 (um) ano de reclusão e 20 (vinte) dias-multa, em regime aberto, substituídas as penas corporais por duas restritivas de direitos; e o segundo por descumprimento de obrigação de relevante interesse ambiental ao pagamento de 10 (dez) dias-multa, no valor de um salário mínimo por dia, visando a extinção do processo ou absolvição. Subsidiariamente, aplicado o princípio da consunção e concedida a suspensão condicional do processo.

II. Questão em discussão

Há sete: 1) inépcia da denúncia; 2) ilegitimidade passiva; 3) atipicidade por ausência de dolo; 4) nulidade da sentença por falta de fundamentação da sentença; 5) regularidade das movimentações no sistema SISFLORA; 6) absorção falsidade ideológica pelo delito ambiental; 7) cabimento da suspensão condicional do processo.

III. Razões de decidir

1. Diante da perspectiva de acolhimento da pretensão absolutória, cabe ao órgão julgador aplicar o princípio da primazia da resolução do mérito (CPC, art. 282, § 2o c/c CPP, art. 3o) em relação às questões preliminares.

2. Se a obrigação de relevante interesse ambiental descrito na denúncia [“registro fidedigno das operações no SISFLORA”] não decorre de lei, tampouco contrato como pressupõe o tipo penal, mas de regulamentação administrativa, não se configura o tipo penal previsto no art. 68 da Lei no 9.605/1998.

3. A caracterização da falsidade ideológica pressupõe “
o dolo de inserir declaração diversa da que deveria ser escrita com o fim de alterar a verdade sobre fato juridicamente relevante”
.

IV. Dispositivo e tese

Recurso provido para absolver os apelantes por não constituírem os fatos infração penal.

Teses de julgamento:

1. O crime de descumprimento de obrigação de relevante interesse ambiental (Lei no 9.605/1998, art. 68) exige que a obrigação descumprida tenha origem em lei ou contrato, sendo atípica a conduta fundada apenas regulamentação administrativa.

2. A ausência de dolo específico na inserção ou omissão de dados no SISFLORA afasta a configuração do crime de falsidade ideológica (CP, art. 299).

Dispositivos relevantes citados
: CF, art. 225. Lei no 9.605/1998, art. 2o, art. 3o, parágrafo único, art.18, art. 21, I, art. 68,
caput
. CP, art. 299.

CPP, art. 3o, art. 386, III. CPC, art. 282, § 2o.

Jurisprudência relevante citada
:

STJ, AgRg no AREsp 1694649/AP, Rel. Min. Ribeiro Dantas, Quinta Turma, 25.8.2020; TJMT, NU 0000708-93.2015.8.11.0082, Rel. Des. Marcos Regenold Fernandes, Segunda Câmara Criminal, 23.9.2024. TRF4, ACR no 5031897-70.2014.4.04.7000/PR, Rel. Des. Cláudia Cristina Cristofani, 7a Turma, 7.7.2020.

Doutrina relevante citada
: CUNHA, Rogério Sanches, Leis penais especiais comentadas, 8a ed. São Paulo: ED. JusPodivm, 2025, pág.1385.

R E L A T Ó R I O

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

APELAÇÃO No 1001064-48.2020.8.11.0033- COMARCA DE SÃO JOSÉ DO RIO CLARO

APELANTE(S): RICARDO DOCKHORN

N. R. DOCKHORN MADEIRAS – ME

APELADO(S): MINISTÉRIO PÚBLICO

R E L A T Ó R I O

Apelação criminal interposta por RICARDO DOCKHORN e N.R. DOCKHORN MADEIRAS – ME

c
ontra sentença proferida pelo Juízo da 2a Vara Criminal da Comarca de São José do Rio Claro, nos autos de ação penal (NU 1001064-48.2020.8.11.0033), que condenou
o primeiro
por descumprimento de obrigação de relevante interesse ambiental e falsidade ideológica a 1 (um) ano de detenção,

1 (um) ano de reclusão e 20 (vinte) dias-multa, em regime aberto, substituídas as penas corporais por duas restritivas de direitos - art. 68,
caput,
c/c art. 2o e art. 3o, parágrafo único, da Lei no 9.605/1998 e art. 299, do CP-;

e
o segundo
por descumprimento de obrigação

de relevante interesse ambiental ao pagamento de 10

(dez) dias-multa, no valor de um salário mínimo por dia - art. 68,
caput,
c/c art. 2o e art. 3o, parágrafo único, c/c art. 21, I e art.18, todos da Lei no 9.605/1998 - (ID 303883991).

Os apelantes suscitam: a) inépcia da denúncia por não individualizar a conduta de
RICARDO DOCKHORN
; b) ilegitimidade passiva de RICARDO DOCKHORN; c) atipicidade por falta de dolo, pois a empresa N.R. DOCKHORN MADEIRAS – ME

atuou com
“respaldo técnico, comunicação à autoridade ambiental competente em conformidade com os prazos e permissivos normativos
”; d) nulidade por ausência de fundamentação da sentença.
No mérito, sustentam que: 1) as provas documentais e periciais do processo administrativo do IBAMA comprovam a regularidade das movimentações no sistema SISFLORA; 2) o delito de falsidade ideológica deveria ser absorvido pelo delito ambiental; 3) caberia a suspensão condicional do processo.

Requerem o provimento para que sejam acolhidas as preliminares e extinto o processo ou absolvidos. Subsidiariamente, aplicado o princípio da consunção e concedida a suspensão condicional do processo (ID 303884003).

A 2a PROMOTORIA DE JUSTIÇA DE SÃO JOSÉ DO RIO CLARO pugna pelo desprovimento do apelo (ID 303884005).

A i. Procuradoria de Justiça Especializada em Defesa Ambiental e Ordem Urbanística opina pelo “
desprovimento da apelação criminal, mantendo-se integralmente a sentença condenatória”
, bem como sejam os “
autos encaminhados ao CEJUSC 2o Grau para inclusão no mutirão da Conciliação Ambiental, ocasião em que será formalizada proposta de ANPP
” (Hélio Fredolino Faust, procurador de Justiça e Marcelo Caetano Vacchiano, promotor de Justiça - ID 312940890).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

V O T O (MÉRITO)

EXMO. SR. DES. MARCOS MACHADO

Egrégia Câmara:

As preliminares arguidas pelos apelantes [inépcia da denúncia, ilegitimidade passiva, atipicidade por ausência de dolo e nulidade por falta de fundamentação da sentença] não serão analisas diante da perspectiva de acolhimento da pretensão recursal, à luz do princípio da primazia da resolução do mérito (CPC, art. 282, § 2o c/c CPP, art. 3o).

O recurso é cabível (CPP, art. 593, I), manejado por quem tem interesse (CPP, art. 577) e não se verifica hipótese de extinção da punibilidade (CP, art. 107).

Consta da denúncia que:

“[...] em data não especificada, porém, até o dia 08 de maio de 2019, em São José do Rio Claro/MT, a empresa N.R. DOCKHORN MADEIRAS - ME [Madeireira Tradição], NELSON RODRIGO DOCKHORN, RICARDO DOCKHORN e AMÉLIO ANTÔNIO PUPULIN JÚNIOR
deixaram de cumprir obrigação de relevante interesse ambiental.

Nas mesmas condições de tempo e local acima apontadas, NELSON RODRIGO DOCKHORN e RICARDO DOCKHORN, estes sendo proprietário e responsável operacional, respectivamente, pela empresa retrocitada, e AMÉLIO ANTÔNIO PUPULIN JÚNIOR, este sendo responsável técnico pela madeireira em questão, de forma consciente e voluntária,
inseriram declarações falsas em documento público, qual seja, o Sistema de Comercialização e Transporte de Produtos Florestais – SISFLORA, com o objetivo de alterar a verdade sobre fato juridicamente relevante.

Conforme restou apurado, no dia 08 de maio de 2019, durante fiscalização promovida pelo IBAMA, foi constatado que as movimentações de crédito de produto florestal efetuadas por NELSON RODRIGO DOCKHORN, RICARDO DOCKHORN e AMÉLIO ANTÔNIO PUPULIN JÚNIOR no sistema SISFLORA, em nome da pessoa jurídica suso mencionada, eram parcialmente fraudulentas, conforme atesta o Auto de Infração no 9223087-E [vide ID 40113466 - pág. 6].

Relatou-se no procedimento administrativo ambiental que NELSON RODRIGO DOCKHORN, RICARDO DOCKHORN e AMÉLIO ANTÔNIO PUPULIN JÚNIOR declararam em sistema oficial de controle – SISFLORA – 1.196,48291 m3 de madeira em toras e serradas, de diversas essências, créditos ilegalmente recebidos, eis que, durante a fiscalização de pátio realizada pelos agentes ambientais na supracitada pessoa jurídica, foi possível constatar que o produto florestal lançado no sistema não se encontrava fisicamente no local, fazendo os denunciados, com isso,
constar informações ideologicamente falsas no referido sistema, deixando eles, também, desta forma, de cumprirem obrigação de relevante interesse ambiental, que é o registro fidedigno das operações no SISFLORA.

Em face do exposto, o Ministério Público denuncia:

- N.R. DOCKHORN MADEIRAS - ME [Madeireira Tradição] como incursa nas penas artigo 68, caput, c/c o artigo 2o e o artigo 3o, parágrafo único, todos da Lei no. 9.605/98, c/c o artigo 29 do Código Penal, em concurso material de infrações; - NELSON RODRIGO DOCKHORN, RICARDO DOCKHORN e AMÉLIO ANTÔNIO PUPULIN JÚNIOR como incursos nas penas do artigo 68, caput, c/c o artigo 2o e o artigo 3o, parágrafo único, todos da Lei no. 9.605/98, e também do artigo 299 do Código Penal [...].”
(Luiz Eduardo Martins Jacob Filho, promotor de Justiça – ID 303882899)

O Juízo singular reconheceu a responsabilidade penal dos apelantes nos seguintes termos:

“[...] Assim, os réus informaram no SISFLORA um volume de madeiras que não estava compatível com o seu estoque de pátio, e os créditos de madeiras que não guardam correspondência com madeiras no pátio é elemento que caracteriza excesso de crédito no saldo da empresa.

A prova testemunhal também indica a ocorrência do crime por parte do responsável da empresa.

A testemunha Edevar Sovete, agente ambiental que participou da operação que resultou na autuação dos réus, durante a instrução processual, em Juízo, narrou que os réus inseriram informação falsa no Sistema SISFLORA, já que, na data da fiscalização, o saldo de madeiras físicas existentes no pátio da empresa era incompatível com o saldo lançado no sistema. Vejamos trechos do seu depoimento:[...].

O réu Nelson Dockhorn se limitou a afirmar ser um dos proprietários da empresa, mas nada saber sobre a gerência da empresa e sobre o objeto do feito, apenas “cedeu” seu nome ao seu genitor Ricardo.

O réu Ricardo Dockhorn afirmou que de fato havia diferença na madeira existente no pátio da lançada no Sistema SISFLORA, o que se deu em decorrência da transformação em madeira serrada. Não transformou a madeira no dia. A transformação se deu no dia seguinte. O que tinha no dia de madeira, foi transformado. Não intencionava fraudar o sistema. O senhor Amélio acompanhou. Seu filho apenas cedeu o nome, não teria qualquer poder de gerência na empresa. Atualmente sequer faz parte do quadro societário. Amélio é o engenheiro florestal. É contratado da empresa. O lançamento era realizado por ele, outros sócios ou, ainda, por um dos funcionários. Argumentou que sua falha se deu no fato de serrar a tora e não transformá-la no sistema.

Quanto ao correu Amélio, narrou que ele os auxilia no dia a dia, cuida de coisas mais técnicas, como cadastros iniciais, suporte, laudos, e coisas afins, mas não fazia inserção do estoque no sistema

O réu Amélio Antônio Pupulin Junior, em Juízo, narrou que acompanhou a fiscalização, mas que não é responsável pela inserção de dados no sistema. Assinalou que não houve fraude e que houve falha na inserção do sistema já que a transformação da madeira não havia sido lançada.

Resta demonstrada nos autos a inserção de informações falsas quanto à volumetria da madeira em pátio e no sistema no SISFLORA, fato esse que não foi negado pelo réu Ricardo, que afirma que, realmente, o lançamento realizado no sistema por pessoas sob sua gerência não correspondia ao que fato existia no pátio da empresa, por falha no lançamento da transformação no sistema.

In casu, além da documentação comprobatória, o agente ambiental confirmou, em audiência, as irregularidades praticadas no sistema ambiental, bem como a omissão de informações no SISFLORA.

Durante as vistorias in loco promovidas por servidores do IBAMA na empresa N.R. Dockhorn, foram constatadas irregularidades no estoque de madeiras, divergência significativa entre a quantidade de produtos florestais identificados pelo órgão fiscalizador no pátio da ré na primeira vistoria e a volumetria/essências apresentadas pelos réus após a primeira fiscalização, através do romaneio de id. 70175506 - Pág. 6 e ss.[...].

Assim, tenho que o réu Ricardo, de fato, cometeu a infração, porquanto inseriu no sistema SISFLORA dados de recebimento de créditos de madeiras irregulares.[...].

Quanto à responsabilidade da empresa ré, o art. 3o, da Lei no 9.605/98 prevê que - “as pessoas jurídicas serão responsabilizadas administrativa, civil e penalmente conforme o disposto nesta Lei, nos casos em que a infração seja cometida por decisão de seu representante legal ou contratual, ou de seu órgão colegiado, no interesse ou benefício da sua entidade. Parágrafo único. A responsabilidade das pessoas jurídicas não exclui a das pessoas físicas, autoras, coautoras ou partícipes do mesmo fato”.[...].

Dessa maneira, tenho que a prova documental, corroborada pela prova testemunhal produzida em Juízo, aponta que a conduta dos acusados se amolda ao tipo penal previsto no art. 68, caput, da Lei no 9.605/98 (Lei de Crimes Ambientais), impondo-se a condenação do réu Ricardo e da pessoa jurídica.

No caso, a condenação do requerido Ricardo pela prática do crime de falsidade ideológica também se impõe, pois demonstrado que ele inseriu dados falsos nos sistemas oficiais de controle de procedimento administrativo ambiental, com o fim de alterar a verdade sobre fato juridicamente relevante.

Como já salientado, além da documentação comprobatória, o agente ambiental, ouvido durante a instrução processual, confirmou as irregularidades praticadas, bem como a inserção de informações falsas inseridas no SISFLORA.

De fato, a diferença entre o saldo no sistema ambiental e o produto físico no pátio leva a crer se tratar verdadeira fraude ao sistema SISFLORA, por meio da compra de créditos ilegais.

Conforme já demonstrado por meio dos documentos, corroborados pelo depoimento da testemunha ouvida em Juízo, a tipicidade da conduta levada a efeito configura o delito previsto no art. 299, caput, do Código Penal. [...].

3. DISPOSITIVO

Ante o exposto, julgo parcialmente procedente a pretensão punitiva estatal deduzida na denúncia, nos termos da fundamentação retro, para o efeito de:

a) CONDENAR os acusados N.R. DOCKHORN MADEIRAS - ME [Madeireira Tradição] e RICARDO DOCKHORN pela prática do delito do art. 68, caput, c/c arts. 2o e 3o, parágrafo único, todos da Lei no 9.605/98; b) CONDENAR o acusado RICARDO DOCKHORN pela prática do delito do art. 299 do Código Penal; [...].”
(
Pedro Antonio Mattos Schmidt
,
juiz de Direito - ID 303883991)

Pois bem.

A ação penal está instruída com a Notificação do IBAMA no 681980, Termo de Suspensão no 737091-E (ID 303882888), Formulários do Cadastro de Consumidores de Produtos Florestais do Estado de Mato Grosso [SISFLORA CC-SEMA] em nome da empresa apelante (ID 303882892 -fls. 7/15), Relatório de Fiscalização no 32/2019-UT-FOZ DO IGUAÇU-PR/SUPES-PR (ID 303882893- fls. 3/9), Decisão Administrativa de 1a Instância Homologatória do Auto de Infração

no 111/2019-SUPES-MT (ID 303883872-fls.15/17), Manifestação Técnica no 24/2019-NUFIS-MT/DITEC-MT/SUPES-MT (ID 303883882- fls. 20), Manifestação Técnica no 29/2019-NUFIS-MT/DITEC-MT/SUPES-MT (ID 303883882-fls. 33/36), Histórico de Transformações do ano de 2019 constantes do SISFLORA CC-SEMA (ID 303883890 fls. 15/111), Processo Administrativo no 02013.002590/2019-18 [com julgamento definitivo em 30.9.2025, mantendo a sanção pecuniária imposta pelo IBAMA e o Termo de Suspensão no 737091-E (ID 303883978).

Em Juízo, foram ouvidos Edevar Sovete, agente do IBAMA e interrogados Nelson Rodrigo Dockhorn, Amélio Antônio Pupulin Junior, engenheiro florestal e o apelante RICARDO DOCKHORN (Relatório de Mídias – ID 303883981).

Dito isso, vejamos.

Verifica-se que, no dia 17.5.2019, em vistoria do IBAMA, na empresa N.R. DOCKHORN MADEIRAS – ME [Madeireira Tradição], localizada na Rua Clovoni Lucena, s/n, Lote142, no Bairro Progresso, em São José do Rio Claro/MT, RICARDO DOCKHORN, seu representante legal, foi notificado para apresentar
“o romaneio de todas as madeiras estocadas no pátio da empresa, em toras [345 unidades] e serradas, separadas por essências”
(Notificação no 681980 e Termo de Suspensão no 737091-E - ID 303882888).

A empresa

N.R. DOCKHORN MADEIRAS – ME forneceu os documentos ao órgão ambiental [IBAMA], o qual identificou terem sido “
apresentados romaneios das madeiras em toras, mas não foram apresentadas as medições das madeiras serradas, houve no referido documento uma menção de que havia 705,5023 m3 de madeiras serradas, sem nenhuma medição para que pudesse ser comprovada tal alegação
”.

Na sequência, o analista ambiental [Edevar Sorvete] concluiu, em 28.5.2019, pelo cometimento de infração ambiental administrativa porque
“a empresa possuía estocado em seu pátio 365,699711 m3 de madeiras em toras, e o saldo no SISFLORA no dia da vistoria
[17.5.2019]
era de 1.563,7183 m3, foram identificados que haviam no SISFLORA 1.196,48291 m3 de créditos os quais não guardavam correspondência com nenhuma madeira em tora presente no pátio, tratando-se de créditos virtual
” (Relatório de Fiscalização no 32/2019-UT-FOZ DO IGUAÇU-PR/SUPES-PR -ID 303882893- fls. 3/9).

O apelante RICARDO DOCKHORN [representante legal da empresa] e Amélio Antônio Pupulin Junior [engenheiro florestal] confirmam, em Juízo, a falta de atualização do sistema de Comercialização e Transporte de Produtos Florestais -

SISFLORA -, integrado ao Sistema de Cadastro de

Consumidores de Produtos Florestais - CCSEMA, ao declararem, respectivamente, “
sua falha se deu no fato de serrar a tora e não a transformar no sistema
”; “
houve falha na inserção do sistema já que a transformação da madeira não havia sido lançada”

(Relatório de Mídias – ID 303883981).

Essas divergências de créditos no sistema oficial de controle da a
tividade produtiva envolvendo produtos florestais
– SISFLORA – [entre os créditos declarados e o quantitativo existente de madeira em tora e serrada no pátio da empresa] está corroborada pelo depoimento

Edevar Sorvete [analista ambiental, do IBAMA] durante a instrução processual (Relatório de Mídias – ID 303883981).

Anote-se que a Portaria no 096, da SEMA/MT de 18 de junho de 2010, estabelece no art. 2o que os créditos de produtos e subprodutos florestais registrados no Sistema SISFLORA do CC SEMA devem corresponder exatamente à volumetria e às espécies, conforme nome popular e científico de produtos florestais existentes no estoque do empreendimento (excerto da

Decisão Administrativa de 1a Instância Homologatória do Auto de Infração no 111/2019-SUPES-MT (ID 303883872-fls.15/17).

Em suma, a irregularidade foi identificada, foram emitidos o auto de infração e termo de suspensão em face dos apelantes. Esses documentos, têm presunção de veracidade e legalidade, confirmam a existência do ilícito ambiental administrativo, conforme detalhado nos relatórios pertinentes e no Processo Administrativo no 02013.002590/2019-18 (ID 303883978).

Todavia, na seara penal,

com substrato nesses mesmos documentos, o órgão do Ministério Público ofertou denúncia em face dos apelantes RICARDO DOCKHORN e DOCKHORN MADEIRAS – ME [Madeireira Tradição] pelo crime ambiental disposto no art. 68 da Lei no 9.605/1998,
in verbis:

“Art. 68. Deixar,
aquele que tiver o dever legal ou contratual de fazê-lo
, de cumprir obrigação de relevante interesse ambiental:

Pena - detenção, de um a três anos, e multa.

Parágrafo único. Se o crime é culposo, a pena é de três meses a um ano, sem prejuízo da multa.”

Ocorre que a obrigação de relevante interesse ambiental descrito na denúncia [“
registro fidedigno das operações no SISFLORA”]
não decorre de lei, tampouco contrato como pressupõe o tipo penal, mas, aparentemente, de regulamentação administrativa [Portaria no 096, da SEMA/MT de 18 de junho de 2010].

Atente-se que a inicial acusatória não aponta descumprimento de lei ou de contrato, tampouco descreve suficientemente essa obrigação [de relevante interesse ambiental], ou seja, não complementa o tipo penal em branco.

Sobre esse dispositivo [Lei no 9.605/1998, art. 68] a doutrina destaca:

“A obrigação de relevante interesse ambiental (norma penal em branco), a despeito de cuidar de conceito indeterminado, deve estar prevista em contrato ou em lei. A denúncia sob pena de inépcia, deve descrever essa obrigação de forma suficiente a permitir o exercício da ampla defesa e do contraditório”
(CUNHA, Rogério Sanches, Leis penais especiais comentadas, 8a ed. São Paulo: ED. JusPodivm, 2025, pág.1385)

Noutra ótica, a obrigação [de relevante interesse ambiental] deve ser específica e não genérica sob pena de configurar sempre delitos penais geminados. A exemplo, a conduta de pescar em período proibido (Lei no 9.605/1998, art. 34), invariavelmente, caracterizaria, concomitantemente, descumprimento de relevante interesse ambiental (Lei no 9.605/1998, art. 68). Ou seja, o dever da coletividade em proteger o meio ambiente (CF, art.225,
caput
) não autoriza a configuração desse delito.

Aplicável o seguinte julgado do e. TRF 4a Região:

“[...] a obrigação imposta aos réus não é legal, tampouco contratual, pois decorre de uma instrução normativa (primeiro a Instrução Normativa IBAMA no 01/2003, depois revogada pela Instrução Normativa IBAMA no 10/2011), e não de lei stricto sensu ou contrato, conforma exige o tipo penal. Portanto, [...], há elementos suficientes para embasar a absolvição com fulcro no inciso III do artigo 386 do Código de Processo Penal”
(ACR: 50318977020144047000/ PR, Rel. Cláudia Cristina Cristofani, 7a Turma, 7.7.2020)

De mais a mais, o conjunto probatório não se mostra suficiente para demonstrar se eventual omissão nos registros do SISFLORA teria sido dolosa ou negligente/imprudente, notadamente ao sopesar inexistir informações de que os apelantes tenham lucrado, de alguma forma, com o volume em crédito de madeiras acima do real, ou que visassem acobertar/esquentar/ madeira obtida ilegalmente.

Nesse quadro, os apelantes [RICARDO DOCKHORN e DOCKHORN MADEIRAS – ME] devem ser absolvidos do crime ambiental imputado na denúncia por não constituir o fato infração penal (CPP, art. 386, III).

No que tange à falsidade ideológica (CP, art.

299), constata-se que RICARDO DOCKHORN admitiu ter cometido uma “falha” ao não inserir adequadamente os dados no SISFLORA e afirma que
“não
intencionava fraudar o sistema”

(Relatório de Mídias – ID 303883981).

Como retrocitado, o conjunto probatório não se mostra seguro para aferir se a conduta do apelante, ao deixar de inserir informações no sistema de controle [SISFLORA], fora dolosa.

Se inexiste “
prova robusta do dolo específico exigido pelo tipo penal, respeitante à vontade livre e consciente de fraudar/enganar fiscalização ambiental”

(TJMT, NU 0000708-93.2015.8.11.0082, Rel. Des.

Marcos Regenold Fernandes, Segunda Câmara Criminal, 23.9.2024), não se caracteriza o tipo penal de falsidade ideológica.

Segue-se orientação do c. STJ:

“Diante da inexistência do elemento indispensável para a caracterização do delito previsto no art. 299 do Código Penal, a saber, o dolo de inserir declaração diversa da que deveria ser escrita com o fim de alterar a verdade sobre fato juridicamente relevante, insuperável, na espécie, o reconhecimento da atipicidade da conduta, pelo que não se há de condenar o réu pela prática do delito de falsidade ideológica.”
(AgRg no AREsp 1694649/AP, Rel. Min. Ribeiro Dantas, Quinta Turma, 25.8.2020)

Logo, o apelante RICARDO DOCKHORN, igualmente, deve ser absolvido por falsidade ideológica.

Com essas considerações, recurso
conhecido
e
PROVIDO
para absolver RICARDO DOCKHORN de descumprimento de obrigação de relevante interesse ambiental (Lei no 9.605/1998, art. 68) e falsidade ideológica (CP, art. 299), bem como DOCKHORN MADEIRAS – ME [Madeireira Tradição] do descumprimento de obrigação de relevante interesse ambiental (Lei no 9.605/1998, art. 68), nos termos do art. 386, III, do CPP.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 28/10/2025